Tribunal: TJBA
Processo: 0522555-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522555-09.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONAS DOS ANJOS MENDES Advogado(s): THICIANE COSTA REBOUCAS APELADO: PATRICIA NASCIMENTO DE ASSIS Advogado(s):POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS FIXADOS AOS FILHOS. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ALUGUEL COMPENSATÓRIO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. SENTENÇA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TESTEMUNHA NÃO IMPEDIDA OU SUSPEITA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da união estável com início em 14/02/2005 restou incontroverso nos autos, conforme escritura pública acostada. 2. A fixação de alimentos aos filhos menores obedeceu ao trinômio legal da proporcionalidade entre necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil. 3. A partilha da construção realizada sobre bem particular do varão atende ao regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), aplicando-se a presunção de esforço comum. 4. A fixação de aluguel compensatório pelo uso exclusivo do bem comum encontra respaldo na jurisprudência consolidada, evitando enriquecimento sem causa da parte que permaneceu no imóvel. 5. Inexistente impedimento legal da testemunha arrolada, cujos vínculos não geram presunção de parcialidade (arts. 447 e 448 do CPC). 6. Sentença devidamente fundamentada, em conformidade com os artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF. 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522555-09.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante JONAS DOS ANJOS MENDES e Apelada PATRÍCIA NASCIMENTO DE ASSIS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.